Tribunal: TJDFT
Processo: 0712539-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 21 ANOS. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por filha de servidor público falecido contra sentença que julgou improcedente pedido de pensão por morte e indenização por danos morais. A autora alegou ser inválida desde a adolescência e dependente econômica do genitor falecido, servidor vinculado ao Governo do Distrito Federal. O pedido foi indeferido em razão da ausência de comprovação da dependência econômica exigida para filhos inválidos maiores de 21 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se filha inválida maior de 21 anos possui direito à pensão por morte do genitor servidor público; (ii) estabelecer se a negativa administrativa à concessão da pensão justifica a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A invalidez ocorrida após os 21 anos de idade, conforme reconhecido por laudo pericial, não confere, por si só, direito à pensão por morte, sendo necessária a comprovação de dependência econômica efetiva em relação ao instituidor do benefício.
4. A legislação aplicável — Lei Complementar Distrital no 769/2008, com redação dada pela LC no 840/2011 — presume a dependência econômica apenas para filhos inválidos menores de 21 anos, cabendo à parte interessada demonstrar tal relação quando a invalidez se inicia após essa idade.
5. A prova dos autos indica que a invalidez da autora começou aos 28 anos, quando já não detinha presunção de dependência, sendo indispensável a demonstração documental da relação de dependência econômica, o que não ocorreu.
6. A ausência de provas documentais como declaração de imposto de renda, transferências bancárias ou comprovação de curatela atribuída ao genitor falecido reforça a inexistência de dependência econômica.
7. Inexistentes os requisitos para responsabilização civil do Estado, a recusa administrativa, fundada em interpretação plausível da legislação e ausência de provas, não configura ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido parcialmente, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O filho inválido maior de 21 anos somente faz jus à pensão por morte se comprovar dependência econômica em relação ao servidor falecido.
2. A percepção de benefício assistencial, como o BPC, indica fonte de renda e pode afastar a condição de dependente para fins previdenciários.
3. A ausência de provas concretas da dependência econômica impede o reconhecimento do direito à pensão por morte de servidor público.
4. A negativa administrativa do benefício, quando amparada em fundamentação legal e ausência de provas, não gera dever de indenizar por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: LC/DF no 769/2008, arts. 12, 14 e 16; CPC, arts. 1.012, §3o, 341, 355, 487 e 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.567.171/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 07.05.2019; TJDFT, Acórdãos no 1681015, 1699592 e 1325237.